Tribunal: TJSP
Processo: 1031884-77.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes. Índice de correção monetária comumente adotado em

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes. Índice de correção monetária comumente adotado em contratos do tipo. Abusividade não evidenciada. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.